Tribunal: TJES
Processo: 5011209-68.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011209-68.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DAIANE BASILIO DE SOUZA

RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5011209-68.2023.8.08.0035

Recorrente: DAIANE BASILIO DE SOUZA;

Recorrido: PICPAY SERVICOS S.A;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

REPASSE DE PAGAMENTO PELA INTERMEDIADORA. ESTORNO DO VALOR PELA INSTITUIÇÃO RECEBEDORA, APÓS CONTESTAÇÃO DO SUPOSTO TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO, SR HÉVIO, QUE AFIRMOU TER TIDO SEU CARTÃO CADASTRADO NA CONTA PIC PAY DA AUTORA DE MODO INDEVIDO. CANCELAMENTO DE COMPRA NA ORIGEM, PELO VERDADEIRO TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO (SR HÉVIO). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RÉPLICA QUANTO AOS COMPROVANTES DE LEGITIMIDADE DAS TRANSAÇÕES TRAZIDOS PELA RECORRIDA, TENDO FICADO INERTE A PARTE RECORRENTE QUANDO DO PRAZO CONCEDIDO PARA MANIFESTAR-SE SOBRE A CONTESTAÇÃO.

JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS FUNDAMENTANDO PRINCIPALMENTE O SEGUINTE: Conforme se extrai das fundamentações da parte requerida, a parte requerente possuía vinculado a sua conta cartão habilitado na função crédito de titularidade do sr. Hevio Santos, sendo realizado em 06/01/2022, as transações supostamente desconhecidas. Nos termos afirmados pela parte requerida, as transações foram realizadas utilizando o cartão de crédito, sendo contestadas junto ao banco emissor (Banco Votorantim) pelo titular. Assim, utilizando-se dos Termos de Uso, considerando que já haviam sido realizadas as transferências aos destinatários, procedeu com os descontos na conta da parte requerente. Frisa-se que, apesar de parte requerente afirmar desconhecer os destinatários, o histórico de transações acostado aos autos pela parte requerida (contestação – pág. 10 - 14), demonstram diversas operações efetuadas ao mesmo destinatário. Ademais, considerando a realização das transações do dispositivo móvel da parte requerente, bem como, a necessidade de reconhecimento facial para vinculação do aparelho eletrônico, não se vislumbra qualquer ilegalidade na conduta adotada pela fornecedora. Portanto, de certo que, a norma de consumo não retira do consumidor, mesmo quando ocorre a inversão do ônus da prova, a necessidade de produzir prova, ainda que mínima, do direito invocado, acolher o pleito do requerente sem que tenha sido colacionado aos autos prova de falha na prestação dos serviços, seria por mera presunção, circunstância vedada ao julgado, além de ser decisão contrária aos elementos dos autos, razão pela qual, dever ser rechaçada os pedidos deduzidos na petição inicial.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. PROVAS APRESENTADAS PELA REQUERIDA, E NÃO IMPUGNADAS PELA PARTE AUTORA QUE CONFEREM VEROSSIMILHANÇA À DEFESA, PRINCIPALMENTE QUANDO CONSTATADO QUE HÁ TRANSAÇÕES ANTERIORES AOS MESMOS DESTINATÁRIOS AGORA QUESTIONADOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)